Tribunal: TJES
Processo: 5012625-45.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012625-45.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS VINICIUS RIBEIRO MURTA

AGRAVADO: SORAYA MARTINS LEAL

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE SALARIAL. POSSIBILIDADE EM CASO DE MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim que, nos autos de cumprimento de sentença, deferiu a penhora de 30% da remuneração mensal do agravante. Sustenta o agravante que a constrição compromete sua subsistência, sobretudo diante dos gastos com o filho menor portador de enfermidade grave. Requereu, ainda, a liberação de veículo sob restrição, utilizado para transporte da criança. O crédito exequendo decorre de condenação em ação indenizatória por acidente de trânsito fatal, transitada em julgado em 02/10/2018, no valor de R$ 343.253,72
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a penhora de percentual do salário do executado em ação de cumprimento de sentença relativa a crédito de natureza não alimentar; (ii) determinar se a constrição em 30% compromete o mínimo existencial do devedor, considerando suas condições pessoais e financeiras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça autoriza, em caráter excepcional, a penhora de parte do salário do devedor, mesmo em se tratando de dívida não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade do executado e de seus dependentes (EREsp 1582475/MG)
.

4.
O art. 833, IV, do CPC/2015 deve ser interpretado de forma sistemática e conforme os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da efetividade da tutela jurisdicional, permitindo sua relativização em hipóteses excepcionais.

5.
O agravante aufere remuneração bruta de aproximadamente R$ 11.000,00 mensais, o que permite a constrição de 30% sem inviabilizar sua subsistência ou a de sua família, especialmente diante da ausência de outros meios eficazes de satisfação do crédito judicial.

6.
A origem da dívida, fundada em condenação por danos morais e pensão decorrentes de acidente de trânsito fatal, reforça a necessidade de garantir a efetividade da execução, em respeito à coisa julgada e ao direito da vítima.

7.
A alegação relativa à penhora do veículo não foi objeto da decisão recorrida, motivo pelo qual não pode ser analisada no presente agravo, por ausência de impugnação específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É possível relativizar a impenhorabilidade do salário prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, desde que preservado o mínimo existencial do devedor.

2. A penhora de até 30% da remuneração mensal é admitida quando o devedor aufere renda compatível e não demonstra prejuízo à sua dignidade ou de seus dependentes.

3. Questões não enfrentadas pela decisão agravada não podem ser objeto de análise em sede de agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, arts. 833, IV e § 2º; 805.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EREsp nº 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018; TJES, AI nº 035199002896, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 15.10.2019; TJES, AI nº 008199000210, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 01.10.2019; TJES, AI nº 024199006859, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 19.11.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por
CARLOS VINICIUS RIBEIRO MURTA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim que, nos autos do cumprimento de sentença promovido por
SORAYA MARTINS LEAL,
defiro o pedido de penhora do salário do executado, no limite de 30% de seu rendimento mensal.

Em suas razões recursais, alega o agravante, em síntese, que
: i)
apesar de ter considerado o valor bloqueado via SISBAJUD impenhorável, determinou a penhora do salário do agravante em 30% (trinta) por cento ao mês, até a satisfação da dívida, o que lhe causará lesão grave e de difícil reparação, pois prejudicará a manutenção de sua subsistência e de suprir suas necessidades básicas de moradia, alimentação, saúde, vestuário, etc;
ii)
tem um filho que nasceu com anomalia e necessita de cuidados especiais, medicamentos, consultas mensais e utiliza bolsa de colostomia, fato este que gera muitos custos adicionais
;
iii)
que o veículo penhorado é utilizado para o deslocamento do menor, o qual faz tratamento médico por ser portador de uma doença grave.

Por fim, pugna pela cassação definitiva da decisão objurgada.

Decisão de Id nº 9789521, indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por
CARLOS VINICIUS RIBEIRO MURTA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim que, nos autos do cumprimento de sentença promovido por
SORAYA MARTINS LEAL,
defiro o pedido de penhora do salário do executado, no limite de 30% de seu rendimento mensal.

Em suas razões recursais, alega o agravante, em síntese, que
: i)
apesar de ter considerado o valor bloqueado via SISBAJUD impenhorável, determinou a penhora do salário do agravante em 30% (trinta) por cento ao mês, até a satisfação da dívida, o que lhe causará lesão grave e de difícil reparação, pois prejudicará a manutenção de sua subsistência e de suprir suas necessidades básicas de moradia, alimentação, saúde, vestuário, etc;
ii)
tem um filho que nasceu com anomalia e necessita de cuidados especiais, medicamentos, consultas mensais e utiliza bolsa de colostomia, fato este que gera muitos custos adicionais
;
iii)
que o veículo penhorado é utilizado para o deslocamento do menor, o qual faz tratamento médico por ser portador de uma doença grave.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na origem,
SORAYA MARTINS LEAL
ajuizou a ação de
cumprimento de sentença
em face de
CARLOS VINICIUS RIBEIRO MURTA (agravante)
, aduzindo, em síntese, que não houve o adimplemento voluntário da condenação oriunda de ação indenizatória relativa a acidente de trânsito fatal, cujo trânsito em julgado ocorreu em 02/10/2018, e cujo crédito exequendo perfaz a quantia de R$ 343.253,72.

Diante dos fatos narrados na petição inicial, a parte autora requereu, liminarmente, a penhora de bens e valores para garantia da execução, incluindo a constrição de 30% da remuneração mensal do executado.

Ao analisar o pedido liminar, o juízo de origem deferiu a penhora de 30% do salário do executado, por entender que, embora se trate de verba de natureza alimentar, é possível a relativização da impenhorabilidade, desde que observada a preservação do mínimo existencial.

Em suas razões recursais, repisa a parte agravante os argumentos quanto à violação de sua subsistência, alegando salário líquido inferior e despesas com tratamento médico de seu filho menor. Pleiteia, ainda, a liberação de veículo sob restrição, por ser utilizado para transporte da criança.

Por meio da decisão lançada no Id n. 9789521,
indeferi
o pedido liminar recursal.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

O Código de Processo Civil, prevê no artigo 833, IV, do NCPC que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a possibilidade de penhora para pagamento de pensão alimentícia.

Nesse ponto, destaco que tal dispositivo
deve ser interpretado de forma a possibilitar a conciliação entre o direito do credor em satisfazer o seu crédito e o direito do devedor em garantir o sustento próprio e de sua família.

Com efeito, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça entendeu por mitigar a interpretação do dispositivo mencionado, abrandando a sua aplicabilidade, firmando seu posicionamento no sentido de que a impenhorabilidade do salário do devedor somente é imprescindível em relação aquela parte de seu patrimônio que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS.CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE.PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.

1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2º do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei.

2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia.

3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.

4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.

5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.

6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

7. Recurso não provido.

(EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018).

Diante da sedimentação da matéria pelo STJ, este Egrégio Tribunal de Justiça vem também admitindo, em casos específicos, a relativização da regra da impenhorabilidade dos rendimentos do executado, mesmo não se tratando de satisfação de crédito alimentar, para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor. Vejam-se arestos do Tribunal nessa esteira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL NULIDADE CITAÇÃO PENHORA PROVENTOS RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...
A Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 1.582.475/MG e nº 1.518.169/DF, sedimentou o entendimento de que é admissível a relativização do regramento retromencionado, a fim de penhorar parte da verba remuneratória, mesmo não se tratando de satisfação de crédito alimentar, para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor, desde que preservado percentual necessário à manutenção digna do devedor.
5. No caso, proposta ação de execução de título extrajudicial, e julgados improcedentes os embargos à execução, foi determinada, após a busca infrutífera por outros bens e valores, a penhora dos proventos de aposentadoria da executada, o que não se mostra ilegal, à luz da recente jurisprudência do C. STJ. 6. A penhora deve se restringir a 15% (quinze por cento) do valor dos proventos de aposentadoria do devedor, a fim de permitir a satisfação da execução sem ensejar prejuízo à subsistência do executado e a de sua família. 7. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199002896, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019).

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL PENHORA DE 20% (VINTE POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DOS EXECUTADOS POSSIBILIDADE RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Embora o único objetivo da execução seja satisfazer o direito do credor, nada justifica que o executado sofra mais do que o estritamente necessário. É com base no princípio da menor onerosidade que o artigo 833 do diploma processual civil impõe a impenhorabilidade de certos bens, considerados pelo legislador como os que precisam de maior proteção legal quando o proprietário de tais verbas/bens for o devedor em um processo executivo. 2. Ocorre que, o princípio da menor onerosidade não pode sacrificar a efetividade da tutela executiva. Por isso, as regras de impenhorabilidade não são absolutas, sendo que o próprio diploma processual civil, no mesmo artigo 833, em seu §2º, excepciona o disposto no inciso IV na hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia e de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.
3. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça também vem ampliando esse rol ao mitigar, em hipóteses excepcionais, a regra da impenhorabilidade,
permitindo a penhora de parte da remuneração do devedor, mesmo quando não se esteja diante de dívida de caráter alimentar, desde que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do executado e de sua família.
Precedentes.
4. Além disso, o próprio artigo 805 do CPC que prevê o princípio da menor onerosidade determina, expressamente, que o ônus, de indicar outros meios que não aquele requerido pelo exequente e/ou determinado pelo juízo, é do executado, ressaltando que esse outro meio, além de menos oneroso também deve ser mais eficaz. 5. No caso sub examine , os recorridos foram citados, porém não indicaram bens à penhora. Após diligência infrutífera aos sistemas BacenJud e RenaJud, o magistrado primevo determinou o desconto do percentual de 20% (vinte por cento) da remuneração dos demandados, com o respectivo depósito em conta bancária atrelada ao feito originário, até o limite do débito exequendo. 6. O agravante é servidor público municipal e aufere renda líquida mensal equivalente a cerca de cinco salários mínimos e, embora tenha trazido aos autos diversos documentos relativos a despesas recentes, algumas delas não se referem a despesas mensais, de maneira que os gastos mensais do recorrente estão na órbita dos três salários mínimos, o que apenas reforça que a penhora de 20% (vinte por cento) de sua remuneração mensal, se revela razoável e não inviabiliza a manutenção de uma vida digna ao recorrente e à sua família. 7. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 008199000210, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 10/10/2019).

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE verba salarial. IMPENHORABILIDADE COMO REGRA. HIPÓTESE DE EXCEÇÃO IMPLícita VISLUMBRADA. PRECEDENTES DO C. STJ. Recurso conhecido e parcialmente provido. I - A despeito da previsão contida no §2º, do art. 833, do CPC/2015, a Colenda Corte da Cidadania tem se manifestado pela relativização da impenhorabilidade dos salários, vencimentos proventos de aposentadoria, etc. mesmo em casos de execução de dívida não alimentar, asseverando que além das exceções explícitas na legislação regente é possível que se formule uma exceção implícita para a regra geral de impenhorabilidade de tais verbas. Precedentes. II - Preocupa-se a C. Corte com o tratamento processual isonômico das partes envolvidas, de modo a buscar, caso a caso, o equilíbrio do direito do credor à satisfação de seu crédito e do direito do devedor em responder pelo débito com a preservação de sua dignidade. III Entendeu-se por certo que em relação a ANDRE DEMETRIUS, o fato de sua percepção mensal líquida consistir na monta de apenas R$ 2.659,15 (dois mil e seiscentos e cinquenta e nove reais e quinze centavos), aliada à comprovação de dependência de dois filhos menores, de seu comprometimento com o custeio de plano de saúde de ambos dependentes, e ainda, da despesa de R$ 16.242,98 (dezesseis mil e duzentos e quarenta e dois reais e noventa e oito centavos) com empregado doméstico no ano-calendário de 2018, a constrição de parte de sua renda mensal mostra-se apta a comprometer sua subsistência digna e de sua família. IV -
De forma distinta, em relação a JEAN DEMETRIUS, dada a substanciosa quantia anual que percebe de inúmeras pessoas jurídicas, aliada a inexistência de qualquer comprovação de comprometimento de tais quantias, entendeu-se cabível a constrição da monta de 30% (trinta por cento) sobre os valores que aufere da pessoa jurídica a que presta seus serviços. V Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para deferir a efetivação da penhora em favor do agravante do percentual de 30% (trinta por cento) sobre os valores que JEAN DEMETRIUS MALTA ANDRIKOPOULOU recebe mês a mês de Nilce Regina da Silva ME (CNPJ 23.446.618/0001-85), até a satisfação total do débito exequendo, com observância do disposto no inc. I, art. 855, do CPC
. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Egrégia Terceira Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, de de 2019. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199006859, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/11/2019, Data da Publicação no Diário: 06/12/2019).

Assim, não restam dúvidas de que a verba salarial não se reveste de impenhorabilidade absoluta, sobretudo nas hipóteses como a dos autos, em que o devedor não possui outros meios de honrar dívida e, onde a penhora realizada não tem o condão de importar violação da sua dignidade ou de sua família, pois, como se pode observar, o mesmo aufere rendimentos mensais, ainda, que variável a importância nominal.

Registre-se que o valor exequendo se refere a condenação por danos decorrentes de acidente de trânsito fatal, consistente em pensão mensal e indenização por danos morais, cuja sentença foi confirmada em sede de recurso de apelação, com certidão de trânsito em julgado datada de 02/10/2018 (fls. 381).

A penhora incidente sobre as verbas salariais do executado devem ser fixadas com base na ponderação de valores decorrentes dos princípios da efetividade processual e da dignidade humana, devendo ser preservado, pois, um mínimo existencial.

O processo principal de responsabilidade civil foi proposto no ano de
2014
, época em que a exequente, ora agravada, era menor impúbere e, mesmo após atingir a maioridade ainda não obteve adimplida a reparação dos danos civil que faz jus, por força de decisão judicial transitada em julgado.

Analisando os autos de referência, nota-se que o agravante ocupa o cargo de Laboratorista Físico Metal (Id nº 32167905) e aufere remuneração bruta de aproximadamente R$ 11.000,00, o que, mesmo com variações, permite razoável margem para o desconto parcial, conforme reconhecido na jurisprudência pátria e observado no caso concreto.

Além disso, o juízo de origem adotou postura compatível com os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da razoabilidade, não se evidenciando abuso ou ilegalidade na decisão proferida.

Nesse cenário, em que pese às peculiaridades do caso em apreço, não se justifica a aplicação absoluta da impenhorabilidade, sendo perfeitamente cabível a relativização da regra em questão para admitir a constrição de verbas salariais do executado para fins de satisfação do crédito exequendo, de forma limitada ao percentual fixado pelo d. Juízo de origem, qual seja de 30% (trinta por cento).

Por oportuno, registro que
em sede de agravo de instrumento afigura-se possível, tão-somente, o exame do acerto e da adequação da decisão hostilizada.

Assim, em que pese a relevância do direito em debate e seus fundamentos, considerando que a questão relativa a penhora do veículo não foi objeto de decisão objurgada, datada de 08/08/2024, não vislumbro como analisar tal ponto.

A título de esclarecimento a restrição foi efetivada ainda no ano de 2023, havendo apenas e tão somente até o momento a restrição de transferência, portanto, não vislumbro nenhuma urgência a ser impugnada em sede de agravo de instrumento.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
CARLOS VINICIUS RIBEIRO MURTA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterado os termos da r. decisão proferida na instância
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar